Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700830-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADILSON SALIBA REBOUCAS AGRAVADO: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES D E S P A C H O Tendo em vista os argumentos expendidos nos embargos de declaração de ID 61599820, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator